Tribunal: TJSP
Processo: 1001641-63.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TAXA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE MATRÍCULA E ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE. Abusividade do trespasse da despesa registral aos adquirentes de unidades autônomas de condomínio edilício, porquanto em contraposição ao disposto no art. 44 da Lei n. 4.591/64. Disposição contratual que coloca os consumidores em desvantagem exagerada e acarreta enriquecimento sem causa das

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TAXA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE MATRÍCULA E ATRIBUIÇÃO DE UNIDADE. Abusividade do trespasse da despesa registral aos adquirentes de unidades autônomas de condomínio edilício, porquanto em contraposição ao disposto no art. 44 da Lei n. 4.591/64. Disposição contratual que coloca os consumidores em desvantagem exagerada e acarreta enriquecimento sem causa das promitentes-vendedoras (art. 51, IV, do CDC). Princípios da transparência e da informação. Sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Propositura de diversas ações com base no mesmo negócio jurídico e com pedidos diferentes. Nítido propósito de potencializar os honorários sucumbenciais. Situação que, apesar de lamentável, não se amolda à nenhuma das hipóteses legais descritas no art. 80 do CPC. Penalidade por litigância de má-fé afastada Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000612840
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001641-63.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, é apelada/apelante
FRANCIELLY FERREIRA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso da ré e deram provimento ao recurso da autora. V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO COSTA
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001641-63.2019.8.26.0576 -Voto no 29.111
2
Voto no 29.111
Apelação n.o 1001641-63.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto 5a Vara Cível
Ação: Compromisso
Apelantes: MRV Engenharia e Participações S/A e Francielly Ferreira
Gonçalves
Apelados: Ambos
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. TAXA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DE
MATRÍCULA
E
ATRIBUIÇÃO
DE
UNIDADE.
Abusividade
do
trespasse da despesa registral aos adquirentes de
unidades
autônomas
de
condomínio
edilício,
porquanto em contraposição ao disposto no art. 44
da Lei n. 4.591/64. Disposição contratual que
coloca
os
consumidores
em
desvantagem
exagerada e acarreta enriquecimento sem causa
das promitentes-vendedoras (art. 51, IV, do CDC).
Princípios da transparência e da informação.
Sentença mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Propositura de diversas
ações com base no mesmo negócio jurídico e com
pedidos diferentes. Nítido propósito de potencializar os honorários sucumbenciais.
Situação que, apesar de lamentável, não se amolda
à nenhuma das hipóteses legais descritas no art.
80 do CPC. Penalidade por litigância de má-fé
afastada Recurso da autora provido. Recurso da ré
desprovido.
Da r. sentença (fls. 181/183) que julga
procedente a ação para declarar inexigível o valor cobrado a título,
condenando a ré a restituir à autora os valores cobrados a esse título.
Condena ainda a autora no pagamento de multa na quantia
equivalente a dois salários mínimos e indenização na quantia de R$
1.000,00 por litigância de má-fé; apelam as vencidas pleiteando a
reforma do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001641-63.2019.8.26.0576 -Voto no 29.111
3
Por suas razões recursais (fls. 186/193), a ré
assevera, em síntese, que é patente a ofensa a decisão proferida na
ação civil pública no 1057086-53.2017.8.26.0506.
Pontua que conforme as cláusulas contratuais
previstas no contrato de promessa de compra e venda, mais
precisamente as cláusulas 6.2a e 8a, constatam-se que, após a
expedição do habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das
despesas e taxas lançadas sobre o imóvel seria de responsabilidade
da promissária compradora, sendo que a vendedora poderia cobrar o
reembolso dos valores despendidos com tais encargos, ou seja, não
se vislumbra qualquer abusividade na cobrança da taxa de atribuição
de unidade. Pede o provimento do recurso.
Recurso preparado (fls. 207/209) e respondido
(fls. 219/226).
Por suas razões de apelação (fls. 213/218), a
autora impugna a multa por litigância de má-fé, aduzindo que exerce
seu direito constitucional de acesso à justiça. Pontua que a conduta
da autora não se enquadra nas elencadas no art. 80 do CPC, rol
taxativo. Pede o provimento.
Recurso isento de preparo e respondido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Da taxa de individualização de matrícula
Com efeito, salta aos olhos a abusividade do
repasse ao consumidor das despesas pertinentes a individualização
da matrícula e atribuição da unidade imobiliária compromissada,
notadamente por tratar-se de disposição contratual em choque com o
previsto no art. 44 da Lei n. 4.591/64, in verbis:
“Art. 44. Após a concessão do 'habitese' pela
autoridade
administrativa,
o
incorporador
deverá
requerer, a averbação da construção das edificações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001641-63.2019.8.26.0576 -Voto no 29.111
4
para efeito de individualização e discriminação das
unidades, respondendo perante os adquirentes pelas
perdas e danos que resultem da demora no
cumprimento dessa obrigação.
1o Se o incorporador não requerer a averbação o
construtor requerê-la-á sob pena de ficar solidariamente responsável com o incorporador
perante os adquirentes.”
Trata-se, pois, de disposição que estabelece
obrigação iníqua, eis que coloca o consumidor em desvantagem
exagerada e acarreta enriquecimento sem causa da promitente-
vendedora (art. 51, inciso IV, do CDC).
Ademais, não se pode confundir as despesas
oriundas da individualização de matrícula e da atribuição da unidade,
que devem ser arcadas pela incorporadora ou pela construtora, com
aquelas decorrentes do ônus da transferência imobiliária, as quais
podem, sim, ser transferidas ao adquirente do imóvel (art. 490 do CC).
Nessa medida, a conduta da ré afronta os
princípios da transparência e da informação ínsitos ao macrossistema
protetivo do Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque
não encontram correspondência, pelo menos no espelho fático destes
autos, a nenhum dispêndio monetário da fornecedora.
Sobre o tema, pertinente a explanação de
CLAUDIA LIMA MARQUES, in verbis:
“O princípio da transparência rege o momento pré-
contratual e rege a eventual conclusão do contrato. É
mais do que um simples elemento formal, afeta a
essência do negócio, pois a informação repassada ou
requerida integra o conteúdo do contrato (arts. 30, 31,
33, 35, 46 e 54), ou se falha representa a falha na
qualidade do produto ou serviço oferecido (arts. 18, 20
e 35) ou um defeito (arts. 12, 13 e 14). Resumindo,
como reflexo do princípio da transparência temos o
novo dever de informar o consumidor. O STJ, com
relatoria de Antonio Herman Benjamin, assim ensina:
'O direito à informação, abrigado expressamente pelo
art. 5o, XIV, da Constituição Federal, é uma das formas
de expressão concreta do Princípio da Transparência,
sendo também corolário do Princípio da Boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001641-63.2019.8.26.0576 -Voto no 29.111
5
Objetiva e do Princípio da Confiança, todos abraçados
pelo CDC' (REsp 586.316/MG). (...) O direito à
informação assegura igualdade material e formal (art.
5o, I e XXXII da CF/1988) para o consumidor frente ao
fornecedor, pois o que caracteriza o consumidor é
justamente seu déficit informacional, quanto ao produto
e serviço, suas características, componentes e riscos e
quanto a próprio contrato, no tempo e conteúdo. Nesse
sentido, ensina o STJ que todos os consumidores têm
direito à informação que o homo medius pode ser um
parâmetro, mas não o único, pois muitas vezes o
consumidor do próprio produto (ex: medicamentos,
alimentos) ou serviço (ex: médico, educacional,
recreacional, infantil, geriátrico) é um consumidor
hipervulnerável (REsp 586.316/MG). A informação
deve ser clara e adequada para todos, inclusive para
estes
mais
vulneráveis,
consumidores-idosos,
consumidores-doentes, consumidores-crianças. Ensina
o STJ: 'O ponto de partida do CDC é a afirmação do
Princípio
da
Vulnerabilidade
do
Consumidor,
mecanismo que visa a garantir a igualdade formal-
material aos sujeitos da relação jurídica de consumo'. E
conclui: 'No campo da saúde e da segurança do
consumidor (e com maior razão quanto a alimentos e
medicamentos), em que as normas de proteção devem
ser interpretadas com maior rigor, por conta dos bens
jurídicos em questão, seria um despropósito falar em
dever de informar baseado no homo medius ou na
generalidade dos consumidores, o que levaria a
informação a não atingir quem mais dela precisa, pois
os que padecem de enfermidades ou de necessidades
especiais são frequentemente a minoria no amplo
universo dos consumidores... Ao Estado Social
importam não apenas os vulneráveis, mas sobretudo
os hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente
por serem minoritários e amiúde discriminados ou
ignorados, mais sofrem com a massificação do
consumo e a 'pasteurização' das diferenças que
caracterizam e enriquecem a sociedade moderna... Ser
diferente ou minoria, por doença ou qualquer outra
razão, não é ser menos consumidor, nem menos
cidadão, tampouco merecer direitos de segunda classe
ou proteção apenas retórica do legislador... O
fornecedor tem o dever de informar que o produto ou
serviço pode causar malefícios a um grupo de
pessoas, embora não seja prejudicial à generalidade
da população, pois o que o ordenamento pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001641-63.2019.8.26.0576 -Voto no 29.111
6
resguardar não é somente a vida de muitos, mas
também a vida de poucos' (REsp 586.316/MG)
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, 3a
ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revistas dos
Tribunais, 2010. págs. 248-249)
Nesse
sentido,
aliás,
são
os
seguintes
precedentes desta E. Corte de Justiça, os quais colaciono a título
exemplificativo: Ap n. 1003622-85.2017.8.26.0451, 8a Câmara de Direito
Privado, V.U., Rel. Des. SILVÉRIO DA SILVA, j. em 05/03/2018; Ap n.
1009817-49.2017.8.26.0625, 7a Câmara de Direito Privado, V.U., Rel. Des. LUIZ
ANTONIO COSTA, j. em 04/04/2018; Ap n. 1009837-40.2017.8.26.0625, 2a
Câmara de Direito Privado, V.U., Rel. Des. ROSANGELA TELLES, j. em
18/04/2018; Ap n. 1026229-24.2017.8.26.0506, 10a Câmara de Direito Privado,
V.U., Rel. Des. COELHO MENDES; Ap n. 1009759-46.2017.8.26.0625, 8a
Câmara de Direito Privado, V.U., Rel. Des. ALEXANDRE COELHO, j. em
18/05/2018.
Por fim, pontue-se que não há qualquer
obrigatoriedade de vinculação deste E. Tribunal de Justiça ao
precedente citado pelo apelante.
Irretorquível,
nesse
ponto,
o
julgado
monocrático.
Da litigância de má-fé
D'outro bordo, respeitado o entendimento do
Magistrado sentenciante, não merece subsistir a condenação da
autora-apelante no pagamento de multa por litigância de má-fé.
Isto porque a propositura de mais de uma ação
com fundamento no mesmo negócio jurídico, ainda que com objetos
diversos, enseja a reunião dos processos por conexão e não se
amolda, por si só, a nenhuma das hipóteses descritas nos incisos do
art. 80 do CPC.
Tal
conduta
não
implica,
ordinária
e
necessariamente, no abuso do direito de litigar por parte da autora.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso da ré e dou provimento ao recurso da autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001641-63.2019.8.26.0576 -Voto no 29.111
7
para afastar a multa aplicada.
Mínimo o êxito recursal, fica mantido o crivo
sucumbencial fixado em primeiro grau.
RÔMOLO RUSSO
Relator